Tribunal: TCU
Processo: 000.776/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 175/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistema S/A contra o Acórdão 4842/2019-TCU-Primeira Câmara . Considerando que a aludida empresa ingressou com representação dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Edital RDC 1/2018, cujo objeto é contratação integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o aeroporto de Passo Fundo/RS; Considerando que o TCU, por meio da referida deliberação, decidiu conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que o Ministro Relator a quo indeferiu pedido de ingresso da sociedade empresária Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistema S/A como interessada nos autos, por não ter demonstrado razão legítima para intervir no processo; Considerando que, nessas condições, a interposição de pedido de reexame pelo autor da representação deve estar acompanhada de prévia demonstração de seu interesse para intervir no processo; Considerando que as eventuais falhas na caracterização das condições estruturais da pista em função da suposta ausência de calibração dos equipamentos FWD e GPR, que não foi demonstrada, podem ser corrigidas quando da elaboração dos projetos básico e executivo; Considerando que não foi demonstrado o risco concreto de efetivo dano ao erário em razão das supostas falhas suscitadas pelo recorrente; e Considerando que a ocorrência de dano em função de eventuais erros na solução de anteprojeto (superestimativa das condições estruturais) pode ser avaliada por esta Corte de Contas, após a aceitação pela entidade contratante dos projetos básico e executivo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S.A., em razão da ausência de legitimidade da recorrentes, nos termos dos arts 48 da Lei 8443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; em dar ciência desta decisão aos interessados e ao autor da representação; em mandar adotar a seguinte medida; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.776/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S.A. (34.271.379/0001-96) 1.2. Interessados: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); Secretaria Nacional de Aviação Civil (37.115.342/0035-06); Ministério da Infraestrutura e Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (08.838.143/0001-89) 1.3. Entidade: Secretaria Nacional de Aviação Civil 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar à Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul que encaminhe a este Tribunal cópia dos projetos básicos e executivos elaborados em função do Edital RDC 001/2018, após a sua devida aceitação pela entidade contratante, caso haja modificações relevantes nas estimativas das condições estruturais do pavimento com relação às previstas no anteprojeto; 1.9.2. determinar à SeinfraRod que monitore o cumprimento da medida especificada no item anterior, avaliando a ocorrência de dano em função de eventuais erros na solução de anteprojeto (superestimativa das condições estruturais), caso haja modificações relevantes nas estimativas das condições estruturais do pavimento após a aceitação dos projetos básico e executivo.